Tribunal: TJPA
Processo: 0815758-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815758-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PROCURADOR: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815758-53.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

ADVOGADO: CAROLINA DA ROSA RONCATTO - OAB RS117752/ FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB RS80851-A

AGRAVADO: CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR A INCRIÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815758-53.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

ADVOGADO: CAROLINA DA ROSA RONCATTO - OAB RS117752/ FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB RS80851-A

AGRAVADO: CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CONSIGNAÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (Proc. nº 0869937-72.2020.8.14.0301), objetivando a reforma da decisão Interlocutória de ID n° 23969900, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou, em caráter de tutela de urgência, que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição de crédito, pelas faturas que se encontram pendentes de quitação, devendo os valores que a parte autora entende como devido, qual seja, R$ 4.685,65 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) serem depositados em juízo.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID n° 11652918), o Agravante sustenta, em síntese, que os débitos das faturas são devidos, uma vez que a modalidade do serviço contratado era pós-pago, ou seja, as faturas não possuíam um valor fixo mensal, podendo sofrer variações a partir do valor mínimo estipulado, a depender da utilização do serviço pela autora.

Assim, considerando que a parte autora não comprova a existência da probabilidade do direito, exigido pelo Art. 300 do CPC, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão que obsta a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, e subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão, que esta seja condicionada a prestação de caução no valor de R$ 19.070,50 (dezenove mil setenta reais e cinquenta centavos), referente a integralidade do débito das faturas.

Em decisão monocrática de ID n°. 15306553 - Pág. 1 a 3 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada ofertou contrarrazões do Agravo de Instrumento pugnando pela manutenção da decisão (ID n° 15791569).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que determinou que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição de crédito, pelas faturas que se encontram pendentes de quitação, e determinou que os valores que a parte autora entende como devidos, qual seja, R$ 4.685,65 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) fossem depositados em juízo.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão ao recorrente.

No presente caso, discute-se a incorreção das faturas de julho e agosto de 2019. Nessa direção, nota-se que a parte autora apresentou nos autos diversos documentos, tais como contratos, faturas, reclamações junto a ANATEL e planilhas, a fim de demonstrar o real valor dos débitos em aberto, que evidenciam a existência de elementos quanto a probabilidade do direito pleiteado.

Assim, os altos valores das faturas cobrados em descompasso com o que a parte autora entende como devido diante do contrato firmado com a empresa Agravante, autorizam deferir a tutela provisória de urgência. Configurado o perigo de dano porque as elevadas quantias cobradas inviabilizam o pagamento das faturas e sujeitam a parte autora a inscrição do seu CNPJ nos órgãos de proteção de crédito.

Destaco que o agravado depositou em juízo o valor que entende como correto (valor incontroverso), demonstrando boa-fé e interesse na resolução do conflito, de maneira que a decisão que deferiu o impedimento de inscrição do nome do agravado no serasa se mostra, neste momento incipiente, escorreita.

Outrossim, também não vislumbro a existência de risco de danos irreparáveis ao agravante, uma vez que a não inscrição no serasa não lhe causa nenhum dano. Lembro que a decisão não impede o agravante de procurar o judiciário para cobrar a fatura, além de que caso o agravado não obtenha sucesso da ação, por certo o agravante poderá, também, inscrever o nome do devedor no serasa.

Além disso, entendo que é direito básico do consumidor contestar cobranças que alega não corresponder ao serviço contratado e prestado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC E SERASA. SUSPENSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CAUÇÃO IDÔNEA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (suspensão dos efeitos de protesto e suspensão da inscrição no SPC e SERASA). 2.
Para o deferimento da tutela antecipada, objetivando a retirada do nome em cadastro de inadimplentes, bem como baixar os protestos já efetivados, na hipótese de dúvida quanto a existência do débito, faz-se necessário o oferecimento de caução idônea, compatível com o valor do débito - requisito cumprido na hipótese
. 3. In casu, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da agravante, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições impostas com o protesto/inscrição na SERASA e SPC) -
os quais, aliados à facilitada reversibilidade da medida e à caução prestada, tornam a antecipação da tutela a medida mais adequada.
4. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 07178327220198070000 DF 0717832-72.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMINAR PARA DEPÓSITO INCIDENTAL DO VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEFERIDA. RECURSO DA DEMANDANTE. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO EMPRESARIAL. INDICATIVO NOS AUTOS DE QUE AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA RÉ SUPERARAM O QUE FOI CONTRATADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. VIABILIDADE DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE OFENDE O BOM NOME E CAUSA RESTRIÇÃO INDEVIDA AO CRÉDITO DA EMPRESA RECORRENTE. PERIGO DE DANO EVIDENTE. CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40034054020178240000 Blumenau 4003405-40.2017.8.24.0000, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 30/01/2018, Sexta Câmara de Direito Civil)

Verifico ainda que o pedido subsidiário, de que manutenção da decisão seja condicionada a prestação de caução no valor de R$ 19.070,50 (dezenove mil setenta reais e cinquenta centavos) referente a integralidade do débito das faturas, não merece guarita posto que este é o objeto do mérito da ação, a autora, demonstrando a sua boa-fé, realizou o depósito dos valores que são incontroversos.

Pois, considerando que restam dúvidas acerca dos valores exatos das faturas, conforme exposto e debatido na inicial, se faz necessária a devida instrução do feito e a oportunização da ampla defesa, de maneira que a modificação do entendimento já firmado pelo juízo primevo requer um olhar mais cauteloso e apurado.

Dessa forma, ao contrário do que alega o agravante, é possível constatar nos autos a presença dos requisitos que possibilitaram a concessão do pedido de tutela urgência, bem como não vislumbro, em sede recursal, a possibilidade de ocorrência de dano (parágrafo único, art. 995 do CPC), motivo pelo qual deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

Outrossim, não há prejuízo para a empresa agravante, que ao final do processo, caso se consagre vencedora, poderá cobrar os valores apurados durante a instrução processual.

Deste modo, não merece reforma o decisum ora atacado

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024